Tribunal: TCU
Processo: 008.519/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6194/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.519/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleusa de Moraes Mattar (XXX.657.346-XX); Eva Mantovani Sabino (XXX.796.638-XX); Iris Ferreira Pereira (XXX.189.550-XX); Joana Jacob Guerra (XXX.552.768-XX); Maria Jose Soares de Melo (XXX.494.853-XX); Maria Nelma Pereira de Sena (XXX.130.004-XX); Maria Veras de Almeida (XXX.399.073-XX); Maria de Lourdes Gonçalves (XXX.756.509-XX); Sergio Jose do Carmo (XXX.367.096-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.